Tribunal: STF
Processo: HC 100605
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
AÇÃO PENAL – TRANCAMENTO. O trancamento de ação penal pressupõe quadro a revelar a atipicidade da conduta ou a ausência de enquadramento formal da denúncia no figurino próprio. 



    ARMAS – POSSE – REGISTRO. Descabe cogitar do período assinado em lei para registro de armas se encontradas em situação a impossibilitá-lo, como ocorre quando a numeração está raspada.